Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TEMA NÃO TRATADO NA DECISÃO IMPUGNADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
Não se conhece de tema não tratado na decisão impugnada sob pena de supressão de instância.
Nos termos do artigo 117 do Código Penal: "O curso da prescrição interrompe-se: ... IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”. Não há, aí, distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório ou modificativo de anterior decisão, mantendo, elevando ou diminuindo a pena fixada. Inexiste, portanto, justificativa para tratamento diverso.
A publicação do acórdão, mantendo, elevando ou diminuindo a pena imposta na sentença, interrompe o prazo prescricional.
A formulação da prescrição está ligada umbilicalmente à inércia estatal e, quando o tribunal, em acórdão, confirma a condenação, está ele agindo. Também age, quando eleva ou diminui a condenação. Se ele age, ao invés de se manter inerte, há de se interromper a prescrição. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento pelo plenário do HC 176.473, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na sessão virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020. E a ela se realinhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Não transcorrido, no caso, o lapso temporal a partir do último marco interruptivo verificado, qual seja, a data de publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, não cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do agravante.
Recurso de agravo desprovido. Maioria.